Tribunal: TJDFT
Processo: 0739797-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. LAPSO TEMPORAL ENTRE A ÚLTIMA TENTATIVA DE BLOQUEIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis.
2. A consulta aos sistemas informatizados BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e eRIDIF, é permitida como medida excepcional, sobretudo quando há provas nos autos de que a agravante, na condição de exequente, envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora das executadas, sem, contudo, obter êxito.
3. O processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas.
4. No caso, a última consulta ao sistema Bacenjud foi realizada no ano de 2017, portanto, há cerca de 6 (seis) anos. Deve ser deferida a realização de nova diligência para localização de ativos passíveis de bloqueio, porém, a renovação não deve ser automática após o prazo de 30 (trinta) dias.
5. O credor, ao solicitar nova diligência, deve trazer consigo informação nova ou outros elementos que indiquem alteração da realidade do devedor, o que não ocorreu nos autos.
6. Diante da carência de elementos de convencimento ou de sua indicação pela parte agravante; a escassez de fundamentos para o pleito de penhora repetitiva por 30 dias via SISBAJUD e sua renovação automática a fim de cada mês, a inexistência de indicação de provas que permitam um convencimento sobre a existência desse direito processual subjetivo no caso sub judice e o elevado dispêndio de recurso humano e tempo ao órgão judiciário para o acompanhamento das ordens e constrições diárias, o recurso merece provimento apenas parcial, e para permitir uma única pesquisa e em razão do tempo decorrido.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para deferir apenas uma nova pesquisa no SISBAJUD em busca de recurso depositado em instituição financeira, em razão do tempo decorrido desde a última pesquisa.